Tribunal: TJBA
Processo: 8006719-34.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006719-34.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: OLGA MARIA BATISTA DE SOUZA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 1.854,31. O recorrente sustenta violação aos arts. 30, III, e 37, da CF/1988, defendendo a prevalência da Lei Municipal n.º 166/2023, que fixa o teto mínimo para ajuizamento de execuções fiscais no âmbito municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade; e (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF podem prevalecer sobre norma municipal que disciplina o ajuizamento de execuções fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, da repercussão geral, fixou tese segundo a qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado. 4. A Resolução CNJ n.º 547/2024, editada em conformidade com o precedente vinculante do STF, determina a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 que estejam sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. 5. O valor executado (R$ 1.854,31) encontra-se abaixo do limite estabelecido na Resolução, não havendo prova de adoção prévia de medidas extrajudiciais, como protesto do título ou tentativa de conciliação, o que demonstra a ausência de interesse processual do ente público. 6. A autonomia administrativa e legislativa municipal (CF/1988, art. 30, III) não afasta a observância dos princípios constitucionais da eficiência (art. 37) e da economicidade (art. 70), nem autoriza a inobservância de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e de atos normativos do Conselho Nacional de Justiça. 7. Conforme o Tema 1.428, do STF (ARE 1.533.607/RS), as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e extinção de execuções fiscais, prevalecendo sobre normas locais em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 2. A autonomia municipal não autoriza a manutenção de execuções fiscais contrárias a precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, APL nº 0504428-14.2018.8.05.0004, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 08.07.2025 TJBA, APL nº 0504916-03.2017.8.05.0004, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8006719-34.2020.8.05.0004.AgIntCiv, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravada OLGA MARIA BATISTA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator